Tribunal: TJDFT
Processo: 0711368-87.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. LIBERDADE PROVISÓRIA. REVOGAÇÃO. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS E FUNDAMENTOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE DA CONDUTA. ANTECEDENTES PENAIS. RISCO PARA A ORDEM PÚBLICA.
1. Não obstante a liberdade provisória concedida à ré, presa em flagrante pela prática dos crimes de posse irregular de arma de fogo (artigo 12, da Lei 10.826/03) e tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006), a prisão preventiva deve ser mantida, haja vista a gravidade concreta da conduta e os antecedentes penais, os quais indicam a concreta possibilidade de reiteração delitiva.
2. A recorrida ostenta folha de antecedentes, já tendo sido, inclusive, condenada pelos mesmos crimes pelos quais foi presa em flagrante e também por pertencer a conhecida organização criminosa. Além disso, no local onde se encontrava foram encontradas considerável quantidade de substâncias entorpecentes, balança de precisão, arma de fogo e munições, além de quantia em dinheiro.
3. Recurso provido.